Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006744-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO SALES NAZAREM DE SOUZA - CPF: 796.602.231-53 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COBERTURA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A NOSOCÔMIO – DESNECESSIDADE – MEDIDA MERAMENTE PROTELATORIA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURADO – ILEGALIDADE (SÚMULA 257/STJ) – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. 2. Cumpre ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006744-24.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no

1006744-24.2019.8.11.0041
)
, ajuizada por ANTONIO SALES NAZAREM DE SOUZA, julgou o pedido procedente para condenar a requerente ao pagamento de R$ 2.835,00 à título de indenização securitária aos autores, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 950,00 (cf. ID 92265118).

A apelante sustenta que o juízo sentenciante foi omisso ao não apreciar o pedido de expedição de oficio ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, a fim de “confirmar a passagem do apelado pelo nosocômio, assim como, para que forneçam os documentos referentes ao atendimento prestado”, no mérito, alega a ausência de cobertura, pois o fortuito não abrange a cobertura do seguro DPVAT; aduz ainda que o autor não faz jus ao recebimento de indenização securitária por suposta invalidez permanente, porque à época do sinistro estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, alternativamente, os autos retornem a 1a instância, para que sejam colhidas as provas requeridas, em especial a expedição de ofício ao HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (cf. ID 92265120).

Nas contrarrazões de ID n° 92265123, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,05 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante sustenta que o autor não faz jus ao recebimento de indenização securitária porque à época do sinistro estava inadimplente com relação ao seguro obrigatório.

Sem delongas, o eg. STJ, colocando uma pá de cal sobre o tema, ao editar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Eis o teor da súmula supracitada:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido”. (REsp 621.962/RJ – Quarta Turma - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Julgado em 08/06/2004 0 DJ 04/10/2004 - p. 325).

E, ainda, deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 125740/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 39.543/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 07/06/2017 - DJE 14/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTADE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível

no 180.588/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 14/02/2017 - DJE 17/02/2017).

Consoante a Súmula 257/STJ, a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não enseja inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

A apelante alega, ainda, a ocorrência de omissão do juízo dizendo que não foi apreciado seu pleito, formulado para que fosse expedido ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para juntada dos prontuários médicos existentes em nome do apelado, prova requerida no interesse de sanar eventuais dúvidas acerca do alegado acidente de trânsito sofrido pelo apelado.

Cumpre ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC.

O julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC.

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de obter informações acerca do atendimento médico realizado pela parte apelada, pois é ônus da Seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte autora, e a providência solicitada não exigia intervenção do judiciário.

Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – PROCEDÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA TAMPOUCO SUCUBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo. Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência recíproca como pretende a seguradora. (TJ-MT Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 1006760-75.2019.8.11.0041 – Desa. Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO -

Julgado em 04/03/2020 - Publicado no DJE 12/03/2020).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários em R$ 200,00

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021